Tribunal: STF
Processo: RE 1499742
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR SUSCITADA “EX OFFICIO”. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. PARTE CARECEDORA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, III C/C O ARTIGO 485, VI, AMBOS DO CPC. ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. No caso dos autos, a apelante/recorrida/autora defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º, XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88), para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada. Assim, embora se tenha nominado a causa como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, bem como suprimiu a gratificação de regência de classe do magistério, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação, por conseguinte, se voltam contra a norma mencionada.



    3. Nos termos do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.



    4. Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, houve a supressão da gratificação denominada regência de classe, contudo o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base da apelante/recorrida/autora, conforme se pode aferir pelo exame de seus contracheques carreados aos presentes autos digitais.



    5. Sendo assim, conclui-se que a pretensão da apelante/recorrida/autora tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “L”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88.



    6. Observa-se, portanto, que a pretensão da apelante/recorrida/autora implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido da referida demanda. Assim, ressoa incontroverso que ela é carecedora de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.



    7. Acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, declarando-se a apelante/recorrida/autora carecedora do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo-se a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos. À unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, "caput" e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A demanda teve início com a propositura de ação por Laurentina Silva, informando ser servidora pública municipal e integrante do quadro do magistério.



    Afirmou possuir direito adquirido com supedâneo em lei revogada, que previa em seu texto original o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do servidor a título de regência de classe, parcela essa que ela recebera até abril de 2017, de modo que possuiria o direito à incorporação pretendida.



    (...)



    Pois bem, depreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.



    Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, houve a supressão da gratificação denominada regência de classe, contudo o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base da apelante/recorrida/autora, conforme se pode aferir pelo exame de seus contracheques carreados aos presentes autos digitais.



    Desse modo, conclui-se que a pretensão da apelante/recorrida/autora tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “L”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88, verbis:



    (...)



    Observa-se, portanto, que a pretensão da apelante/recorrida/autora implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido da referida demanda. Assim, ressoa incontroverso que é ela carecedora de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente